Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747805-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FRP ALIMENTOS LTDA, IGOR RAONE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ITAU UNIBANCO S.A. em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0736688-76.2022.8.07.0001, intimou as partes para esclarecimentos. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifesta-se no ID 78152839 informando que a postulação expressa do pedido de homologação do acordo exige o conhecimento do presente recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento por ausência de conteúdo decisório. Com efeito, observa-se que o ato impugnado simplesmente intimou as partes para esclarecimento. Transcrevo o despacho de ID 252691929: As partes requereram a suspensão do processo e a homologação judicial por sentença. Ocorre que, nos termos do art. 354, "caput", do CPC, ocorrendo a hipótese prevista no art. 487, III, "b", o juiz, ao homologar a transação, resolverá o mérito e proferirá sentença extinguindo o processo. Portanto, o pedido de homologação de acordo implica em sentença com resolução de mérito e em extinção do processo. A respeito do assunto, é oportuno transcrever trecho de decisão monocrática proferida no AREsp. 1868814, publicada em 24/08/2021, pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze: “[...]13. Em segundo lugar, pela sistemática da legislação processual vigente, havendo transação no processo de execução, poderão as partes requerer ao juiz que homologue o ajuste por sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC/2015 (correspondente ao artigo 269, inciso III, do CPC/1973) e art. 924, II, do CPC/2015, caso em que ocorrerá a extinção do feito. Nessa hipótese, se descumprido o ajuste, o prosseguimento dos atos executivos demanda que o credor promova o cumprimento da sentença, porque constituído título executivo judicial (CPC, art. 509, § 2o e art. 515, II). 14. Por outro lado, informada a realização de acordo com proposta de pagamento do débito executado de forma diferida no tempo, poderão as partes requerer, e assim será concedida, tão somente a suspensão da execução, nos exatos termos do art. 922 do CPC. Nesse caso, se ocorrer descumprimento pelo devedor, deverá prosseguir a ação com fundamento no título executivo originário, onde a execução retomará sua tramitação no estágio em que se encontra. 15. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução. Suspensão do processo em virtude de acordo. Prosseguimento do feito, nos termos do título executivo originário. Precedentes. Deliberação monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Irresignação do agravante. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no Ag no 1315999/SP - Rel. Ministro Marco Buzzi - 4a Turma - DJe 8-6-2016). Destaquei. 16. São incompatíveis, portanto, os pleitos pela homologação da transação e pela suspensão da execução, devendo as partes optarem por um ou outro. [...]” (grifei) Assim, as partes deverão esclarecer se pretendem a suspensão até integral cumprimento da obrigação por parte do executado, entendendo que essa opção acarreta na continuidade da informação de existência da execução em certidões de nada consta, e, no caso de descumprimento, pelo prosseguimento do feito com fundamento no título originário, ou se desejam a homologação por sentença da transação com a constituição de título judicial, com a possibilidade de cumprimento de sentença nos próprios autos no caso de descumprimento. Optando-se pela suspensão, deverá ser indicada a data limite para cumprimento do acordo noticiado. Para tanto, concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias. Nesse sentido, o despacho sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Apesar da alegação do agravante de que o pedido foi expresso, até em observância ao princípio da cooperação, não há razão para o agravante antes de responder ao questionamento, interpor recurso em face de ato que nada decidiu. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025 16:52:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador